Tribunal: TJDFT
Processo: 0728108-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0728108-94.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WANDER NIZAM SALAM, WANDER NIZAM SALAM, THANI SLAMA AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo MM. Juízo da 21a Vara Cível de Brasília, que rejeitou impugnação a cumprimento de sentença, em sede de ação monitória em que os embargos foram anteriormente rejeitados. Os agravantes alegam excesso de execução superior a um milhão de reais, em razão de o agravado não ter indicado o índice de atualização monetária adotado em seus cálculos. Apontam que o valor efetivamente devido é de R$ 1.176.184,22 (um milhão cento e setenta e seis mil cento e oitenta e quatro reais e vinte e dois centavos). Concluem requerendo a atribuição de efeito suspensivo, a fim de sobrestar o cumprimento de sentença. Em provimento definitivo, pedem a reforma da sentença para que seja acolhida a impugnação, extinguindo-se o cumprimento de sentença, com fundamento no art. 524, do CPC. Subsidiariamente, pedem que seja reconhecido o excesso apontado. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, observa-se que estão presentes os requisitos para provimento jurisdicional imediato em sede recursal, embora não na extensão pretendida. Quanto à probabilidade do direito, vê-se que a ação monitória foi embasada em confissão de dívida, cujo pagamento se daria em cinquenta e sete (57) prestações, no valor de R$ 20.703,90 (vinte mil setecentos e três reais e noventa centavos) cada (ID 28681860). Quando ajuizada a monitória, informou-se a quitação das parcelas vencidas entre 25/11/09 e 25/11/11, a amortização parcial da parcela de 25/12/11, e o inadimplemento das demais, de sorte que havia trinta e duas (32) parcelas em aberto, total ou parcialmente, no valor total de R$ 1.640.237,48 (um milhão seiscentos e quarenta mil duzentos e trinta e sete reais) (ID 28681860, pág. 56-57). Tal valor foi acolhido pela sentença que rejeitou os embargos à monitória (ID 28681860, pág. 102-104), constituindo-se o título executivo judicial. Transitada em julgado a sentença, foi requerido o cumprimento, tendo o agravado indicado a quantia de R$ 2.214.966,51 (dois milhões duzentos e quatorze mil novecentos e sessenta e seis reais e cinquenta e um centavos) (ID 28681860, pág. 223). Porém, em juízo prelibatório, a referida planilha de atualização desconsiderou os vencimentos individualizados das parcelas e realizou o cálculo da correção monetária e juros posteriores ao ajuizamento sobre o valor total da dívida anteriormente calculada. Ao assim proceder, aparentemente houve acréscimo de juros moratórios sobre os juros de idêntica natureza anteriormente calculados, a evidenciar possível excesso de execução. Com efeito, em se tratando de juros moratórios, em princípio, o cálculo há de ser na forma simples, apurando-se mês a mês desde os respectivos vencimentos, como, inclusive, havia sido feito ao início do feito (ID 28681860, pág. 56-57). Por outro lado, o valor apontado como incontroverso está equivocado. Embora a condenação se refira às trinta e duas (32) parcelas vencidas entre 25/12/11 e 25/07/14, os cálculos apresentados pelos agravantes se limitaram às vinte e duas (22) parcelas vencidas entre 25/12/11 e 25/09/13 (ID 28681858 e 28681859), sem qualquer justificativa para a supressão das demais. Inclusive, por isso mesmo o valor incontroverso é até menor do que o adotado na sentença, da qual não cabe mais recurso, sendo possível apenas aferir a regularidade da atualização posterior a ela. Ademais, como os devedores nem realizaram o pagamento da quantia que entendiam devida, nos termos do art. 526, do CPC, nem apresentaram garantia ao juízo, não há de se cogitar da suspensão completa do cumprimento de sentença, pois ausentes os requisitos do art. 525, § 6o, do CPC. Neste caso, considerando que o perigo da demora é evidenciado pela possibilidade de início dos atos constritivos por valor superior ao efetivamente devido, mas diante da inexistência de informação segura quanto ao valor corretamente atualizado, há de se aplicar o disposto no art. 523, § 1o, do CPC, segundo o qual “quando o valor apontado no demonstrativo aparentemente exceder os limites da condenação, a execução será iniciada pelo valor pretendido, mas a penhora terá por base a importância que o juiz entender adequada”. Para essa finalidade, há de se considerar a quantia de R$ 1.770.770,05 (um milhão e setecentos e setenta e sete mil reais e cinco centavos), que corresponde ao valor indicado na inicial da monitória, corrigido monetariamente pelo INPC, mas excluídos os juros acrescentados a partir do ajuizamento da demanda, como se extrai da planilha apresentada pelo agravado na origem (ID 28681860, pág. 223). Por fim, há de se avaliar a regularidade da representação processual do agravante Wander Nizam Salam e até mesmo a possibilidade de o cumprimento de sentença prosseguir em seu desfavor, haja vista que, consoante se vê das informações cadastrais da parte junto ao PJe de 1a instância, nos autos de origem (no 0706783-31.2019.8.07.0001), há informação de que se trata de massa insolvente, portanto, sujeita a concurso universal de credores. Com efeito, em consulta processual ao mesmo sistema, constata-se a existência da ação de insolvência requerida por credor no 0017307-91.2016.8.07.0015, tendo sido nomeado o credor que a ajuizou como administrador judicial (sentença de ID 39571045 dos autos respectivos). Dessa forma, defiro em parte o efeito suspensivo pretendido, tão-somente para limitar o valor de eventual penhora, nos termos do art. 524, § 1o, do CPC, à quantia de R$ 1.770.770,05 (um milhão e setecentos e setenta e sete mil reais e cinco centavos), acrescida da multa e honorários previstos no art. 523, § 1o, do mesmo Código. Ainda, ad cautelam, determino que os atos constritivos sejam praticados, por ora, apenas em desfavor da agravante Thani Slama, interveniente garantidora e devedora solidária da confissão de dívida em questão. Comunique-se ao ilustrado juízo singular, requisitando-se informações sobre eventuais atos constitivos já praticados em desfavor do agravante insolvente. Ainda, oficie-se ao MM. Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judicias, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal, solicitando informações sobre a situação atual do processo de insolvência no 0017307-91.2016.8.07.0015, bem como sobre eventual habilitação do crédito ora exigido no quadro geral de credores. Fica a parte agravante intimada a se manifestar quanto à possível irregularidade da representação processual do insolvente, no prazo de quinze (15) dias. Intime-se a parte agravada para, querendo, responder ao recurso, no prazo legal. Por fim, cumpridas as providências acima e decorrido o prazo das manifestações das partes, devidamente certificado, dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Brasília, DF, em 02 de setembro de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator